Tribunal: TJDFT
Processo: 0739462-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739462-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAIRA ELIZABETH CARVALHO COREZZI, NUR COREZZI, ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI, Z. C. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI AGRAVADO: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após, voltem conclusos.